Tribunal: STF
Processo: ARE 1336468
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017.
    RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESLOCAMENTO EM MOTOCICLETA. VENDEDOR EXTERNO. ATIVIDADE DE RISCO NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
    I. Hipótese em que a Corte Regional consignou que o Autor foi vítima de acidente de trânsito quando estava dirigindo motocicleta a serviço da empresa, o que lhe acarretou sequela visual com alteração da visão. Concluiu que a hipótese é de aplicação da teoria do risco da atividade, motivo pelo qual, a despeito do registro da efetiva e decisiva participação de terceiro no infortúnio, manteve a condenação imposta à Reclamada a título de dano moral e material. II. O art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal estabelece que o empregador será responsável pelo pagamento de indenização por danos sofridos pelo empregado em decorrência de acidente de trabalho (ou doença profissional a ele equiparado) "quando incorrer em dolo ou culpa". O referido preceito constitucional não impede o reconhecimento da responsabilidade objetiva, quando a atividade desenvolvida pelo Empregador pressuponha a existência de risco potencial à integridade física ou psíquica do trabalhador ou quando a dinâmica laborativa fixa maiores chances de ocorrer o sinistro, hipóteses não verificadas no presente caso. III. No caso em exame, não consta do acórdão recorrido nenhuma referência expressa a fatos ou circunstâncias que possam demonstrar, de modo objetivo e inequívoco, a existência de dolo ou culpa do Reclamado no advento do acidente de trânsito sofrido pelo Reclamante. Vale consignar o registro expresso no acórdão regional acerca da “efetiva e decisiva participação de terceiro no infortúnio”. IV. Recurso de revista de que se conhece, por violação do art. 7º, XXVIII, da CF/88, e a que se dá provimento. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos I, XXII e XXVIII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente